Tribunal: TJDFT
Processo: 0721693-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
1. O efeito devolutivo do recurso em sentido estrito é delimitado pelas razões, estando o Tribunal adstrito aos argumentos nelas contidos. Não impugnados os fundamentos da decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Recurso em sentido estrito não conhecido.